Tribunal: TJDFT
Processo: 0759261-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELMENTO PRÉVIO DE DÉBITO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pelo exequente, faz-se necessário perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Inteligência do Recurso Especial Repetitivo no 1.111.002/SP.
2. No caso em julgamento, o DISTRITO FEDERAL ajuizou execução fiscal para cobrar débitos cuja exigibilidade já estava suspensa, tendo em vista a realização de parcelamento fiscal prévio, nos termos do art. 151, VI, do CTN.
3. A jurisprudência resta consolidada no sentido de que não se aplica o disposto no art. 26 da Lei 6.830/80, se o cancelamento da CDA ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade. Precedentes.
4. Apelação conhecida e desprovida.